Tribunal: TJMT
Processo: 1031021-57.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031021-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), N.T. RODRIGUES LTDA - CNPJ: 26.169.322/0001-52 (EMBARGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), MARIO IGOR DE CARVALHO MONTEIRO - CPF: 139.196.537-00 (EMBARGANTE), NATALIA SHIRLEY DA SILVA BARBOSA MONTEIRO - CPF: 037.272.861-80 (EMBARGANTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), N.T. RODRIGUES LTDA - CNPJ: 26.169.322/0001-52 (EMBARGANTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), MARIO IGOR DE CARVALHO MONTEIRO - CPF: 139.196.537-00 (EMBARGADO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), NATALIA SHIRLEY DA SILVA BARBOSA MONTEIRO - CPF: 037.272.861-80 (EMBARGADO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PARTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Dois Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material ou contradição interna no acórdão quanto ao percentual da multa aplicada; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar novos elementos trazidos na emenda da petição inicial que poderiam justificar a tempestividade do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divergência do percentual da multa configura erro material sanável por Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4.

O acórdão já havia enfrentado a alegação de existência de novos fatos e documentos, rejeitando-os como irrelevantes para afastar a intempestividade, de modo que não há omissão, mas mera pretensão de rediscutir o mérito.

5.

A função dos Embargos de Declaração é restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração em parte acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura erro material a divergência quanto ao percentual de multa, devendo prevalecer o conteúdo do dispositivo.

2.

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos apresentados e os rejeita, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

3.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito já decidido pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021, §4º, 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Embargos de Declaração opostos por
MÁRIO IGOR DE CARVALHO MONTEIRO e NATÁLIA SHIRLEY DA SILVA BARBOSA MONTEIRO e por N.T. RODRIGUES LTDA.
em face do acórdão de id. 283884865, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de instrumento por intempestividade, além de aplicar multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Em suas razões recursais, os primeiros embargantes
MÁRIO IGOR DE CARVALHO MONTEIRO e NATÁLIA SHIRLEY DA SILVA BARBOSA MONTEIRO sustentam que o acórdão, embora tenha afirmado textualmente no corpo da fundamentação que a multa aplicada seria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, determinou, na parte dispositiva, multa no percentual de 1% (um por cento), gerando manifesta contradição interna que deve ser sanada. Requerem, assim, a correção com a aplicação do percentual adequado (id. 284831382).

Por sua vez, o segundo embargante

N.T. RODRIGUES LTDA. aponta a existência de erro material e/ou omissão no referido acórdão, sustentando que a decisão embargada incorreu em erro de fato ao desconsiderar a existência de novos documentos e fatos apresentados na emenda substitutiva da petição inicial. Argumenta que equivocadamente qualificou o pedido formulado na emenda como simples pedido de reconsideração, quando, na verdade, tratava-se de novos elementos probatórios capazes de alterar o contexto fático da lide e, portanto, de justificar a interposição tempestiva do Agravo de instrumento. Requer
o provimento dos Embargos para sanar os vícios apontados e
prequestionar expressamente os arts. 1.015, I, 296 e 489, §1º, do CPC
(id. 285200372)
.

Os embargados não apresentaram contrarrazões (id. 287650375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposto erro material no percentual da multa aplicada e suposta omissão no acórdão embargado quanto
à interposição tempestiva do Agravo de instrumento
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

1.

Dos Embargos opostos por
Mário Igor De Carvalho Monteiro e Natália Shirley Da Silva Barbosa Monteiro

Aduzem os embargantes
erro material
o acordão quanto ao percentual da multa aplicada, pois no corpo da fundamentação indicou-se o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, e na parte dispositiva 1% (um por cento).

De fato, o acórdão embargado, na parte final da fundamentação (fl. 3 do voto), afirma:

“
Configurada a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
”.

Todavia, no dispositivo, constou:

“
Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos agravados
”.

Assim, patente o erro material que enseja a correção, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, pois o dispositivo deve prevalecer, por traduzir a efetiva conclusão do julgamento.

Tal correção é necessária não apenas para preservar a coerência lógica da decisão, mas também para assegurar a segurança jurídica e evitar eventuais embaraços ou prejuízos na fase de liquidação ou cumprimento da sentença.

Assim, a correção do erro material no acórdão é medida que se impõe.

2.

Dos Embargos opostos por N.T. Rodrigues Ltda.

O embargante alega omissão quanto à qualificação da emenda substitutiva da petição inicial como pedido de reconsideração, sustentando que haveria, na verdade, a introdução de novos fatos e documentos capazes de alterar o cenário jurídico-fático da demanda e, portanto, de inaugurar novo prazo recursal.

Entretanto, não assiste razão ao embargante.

Da análise do acórdão embargado, constato que foram examinadas exaustivamente as teses levantadas, rejeitando-as de forma expressa ao concluir que os documentos e fatos apresentados não configuravam inovação relevante, mas mera reiteração de fundamentos já conhecidos.

O acórdão reconheceu expressamente a inexistência de elementos novos aptos a modificar o entendimento sobre a intempestividade do Agravo de instrumento.
A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração apenas para corrigir o erro material constante na fundamentação do acórdão de id. 283884865 quanto ao percentual de 1% (um por cento) da multa aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025